Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002341-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.388.215/0001-85 (EMBARGADO), ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO - CPF: 280.865.918-08 (EMBARGADO), AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO - CPF: 214.419.278-24 (EMBARGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), ALYNE RAMON RODRIGUES - CPF: 125.323.228-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002341-67.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” de n. 0022777-70.2014.8.11.0045 onde litiga com EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME E OUTROS perante a 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 86272985 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 87512462 que o acórdão retro, restou decidido que o plano de previdência privada do agravado é impenhorável, vez que perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), saldo inferior a 40 salários-mínimos, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV e X do CPC. Nada obstante, a decisão contradiz diretamente a jurisprudência do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em execução de título executivo extrajudicial, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face de EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO e AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO.

No decorrer do processo, o Autor apresentou petição pugnando, dentre outras diligências, “pela expedição de ofícios à (i) CETIP S/A - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, (ii) Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, (iii) CVM – comissão de Valores Mobiliários e (iv) SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, solicitando informações e penhora sobre investimentos em fundos, ações, previdência privada, CDBs – certificados de depósitos bancários, RDBs, DIs, LCs, LHs, debêntures, commercial papers, títulos públicos estaduais, municipais e do Tesouro Nacional, dentre outras modalidades de renda fixa e variável, mantidas pelos Executados (art. 835, II e III, do CPC)”.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso data de 05.01.2021, o Juízo indeferiu o pedido de realização da penhora do saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada, nos seguintes termos:

“(...) Item III – Os valores em dinheiro acumulados para constituição de capital em plano de previdência privada complementar, enquanto não-resgatado ou não-iniciado o período de percepção do benefício previdenciário, caracterizam-se como investimentos e/ou aplicação financeira, haja vista que o regime de previdência privada baseia-se na acumulação de reservas em dinheiro em longo prazo (intervalo de tempo em que o capital é investido e rentabilizado), com o objetivo de complementação futura da renda. É possível, por via de consequência, como regra geral, a realização de penhora de saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada, quando não comprovado que a utilização dos recursos é direcionada a subsistência do participante/devedor e sua família [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] ou quando ultrapassado o limite balizador de 40 (quarenta) salários-mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que os valores em dinheiro, depositados no plano de previdência privada, constituem o limite-paradigma de quarenta salários-mínimos, destinados a garantia da subsistência e manutenção do devedor e, portanto, são impenhoráveis. INDEFIRO o pedido de realização da penhora do saldo em dinheiro, depositado em plano de previdência privada.”

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Os valores depositados em fundo de previdência privada, em princípio, não podem ser penhorados. Tal impenhorabilidade, porém, não é absoluta.

Se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a utilização do fundo de previdência como investimento, os valores investidos serão penhoráveis.

Nesse sentido, confira-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, 'baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal', que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive o saldo existente em fundo de previdência privada complementar PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1121426/SP, relatora do acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/03/2014).

Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

Verifica-se, pois, que a impenhorabilidade de valores depositados em fundos de previdência privada deverá ser aferida à luz do caso concreto.

No caso dos autos, como afirmou o agravante, o valor da previdência privada do Executado Alexandre Leonardo Zampiri Cristofano Orbolato CPF/MF 280.865.918-08, perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, abaixo do limite de quarenta salários mínimos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Penhora Previdência Privada VGBL. A teor do que dispõe o art. 833, IV do CPC/15, a impenhorabilidade de salário, pensão e proventos de aposentadoria tem caráter absoluto. Em se tratando de previdência privada, a orientação do STJ nesses casos tem sido de que a impenhorabilidade de valores referentes a plano de previdência privada deverá ser analisada casuisticamente pelo magistrado, diante das provas colacionadas aos autos. Elementos dos autos, contudo, que comprovam que o valor bloqueado não ultrapassa quarenta salários mínimos. Imposição de limitação da penhora que deverá respeitar o disposto no 833, X do CPC - Recurso provido” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2166271-38.2018.8.26.0000, Relator: Des. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE DEMONSTRADA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido de levantamento de constrição havida sobre valores depositados em plano de previdência privada mantido pela agravada – entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a penhora de valores depositados em fundos de previdência privada é possível caso evidenciada a natureza de investimento – caso dos autos, todavia, em que as quantias mensais vertidas e as características específicas do plano de previdência privada fazem presumir que se trata de valores economizados para necessidades futuras da agravada e não a título de mero investimento – aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC – proteção, no entanto, que é limitada a quarenta salários mínimos, conforme expressamente determina o referido dispositivo legal – como a quantia constrita é superior a tal limite, autoriza-se a penhora do valor que lhe sobejar – decisão parcialmente reformada apenas para deferir a penhora da quantia excedente a quarenta salários mínimos – agravo parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2133859-83.2020.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 05/03/2021)

Lado outro, excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, inexistem provas nos autos nesse sentido.

Assim, depreende-se que os valores constituem economia de numerário para necessidades futuras, incidindo, ainda, no caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Em se tratando de previdência privada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, tem sido de que a impenhorabilidade de valores referentes a plano de previdência privada deverá ser analisada casuisticamente pelo magistrado, diante das provas colacionadas aos autos.

Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

No caso dos autos, como afirmou o agravante, o valor da previdência privada do Executado Alexandre Leonardo Zampiri Cristofano Orbolato, perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, abaixo do limite de quarenta salários mínimos.

Lado outro, excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, inexistem provas nos autos nesse sentido.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021